Tribunal: TJDFT
Processo: 0709718-44.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709718-44.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS DANIEL FIRMINO ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos e etc. A Defensoria Pública no ID. 68905205 requereu o cumprimento da ordem do HABEAS CORPUS n. 980780/DF (2025/0042462-8) pelo Juízo da Execução, contudo deixou de manifestar seu desinteresse na apresentação de recurso contra tal decisão. Então, para não prejudicar o interessado, intime-se novamente a Defensoria Pública para dizer se tem interesse em recorrer. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator